Tribunal: TJMT
Processo: 1036296-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036296-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ACACIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 535.356.001-97 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1036296-18.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1036296-18.2023.8.11.0001

1.Recorrentes:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

2. Recorrente:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorridos:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC
202
/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA -

JUROS
DE MORA - DESDE A
CITAÇÃO INICIAL
-

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1036296-18.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1036296-18.2023.8.11.0001

1.Recorrentes:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

2. Recorrente:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorridos:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling e
Mato
Grosso Previdência - MTPREV

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id

201414156
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o

MTPREV
ao pagamento a título de abono de permanência a cada um dos litigantes, desde a data em que eles preencheram os requisitos para a concessão das aposentadorias, até as datas das efetivas aposentadorias. Consignou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o IPCA-E, desde o seu vencimento, com a incidência de juros moratórios aplicados à poupança, de 0,5% ao mês, de acordo com artigo 1o-F, da Lei no. 9494/1997, desde o trânsito em julgado.

Recurso Cível Inominado de
Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

(Id.
201414159
)
:
os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença de origem, a fim de que seja fixao o termo inicial dos juros moratórios desde a citação válida.

Recurso Cível Inominado de
Mato Grosso Previdência - MTPREV

(Id.
201414160

)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente os pedidos autorais, sustentando a inaplicabilidade do artigo 40, §19 da Constituição Federal aos militares estaduais.

Contrarrazões de
Mato Grosso Previdência - MTPREV

(Id.
201414163
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelos autores recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1036296-18.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 1036296-18.2023.8.11.0001

1.Recorrentes:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

2. Recorrente:

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorridos:

Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Acácio Rodrigues Barbosa e Ademar Antônio Rohling em
desfavor de
Mato Grosso Previdência - MTPREV
, na qual os autores,
em síntese, almejam o recebimento do abono de permanência, r
espectivamente, por exatos 30 (trinta) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias e 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias, conforme

Atos Administrativos, publicados, no Diário Oficial no 27.374, datado de 29/10/2018 e o Diário Oficial n.o 28.349, datado de 10/10/2022.

A controvérsia cinge-se em definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional no 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Artigo 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. § 1o O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. § 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

“Artigo 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II - com subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

A
ssim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, ao completar os 25 anos de contribuição, o autor, tem direito ao abono de permanência por ter optado por permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Por fim, no que tange
ao termo inicial dos juros moratórios, verifica-se que, in casu, trata-se de verba de natureza alimentar, portanto,
o termo inicial dos juros moratórios deve observar aos preceitos elencados no parágrafo único, do artigo 397 e 405, do Código Civil, que assim dispõe acerca do tema:

“Artigo. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR
. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...).9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR o direito ao recebimento do benefício de Abono Permanência e CONDENAR o requerido a pagar o abono permanência

no período compreendido entre a data que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária até a presente data, bem como, as férias e um terço de férias referentes ao período descrito na inicial, a serem comprovados,
acrescido de juros moratórios
calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança,
desde a citação
; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1031732-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE
22/05/2023
).

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos autores apenas para constar que o termo inicial para correção dos juros moratórios incida a partir da citação válida, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV, mantendo a sentença nos demais termos inalterados.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente,
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
,
no entanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

E deixo de condenar os autores recorrentes em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024